Tribunal: TJMT
Processo: 0002195-96.2016.8.11.0039
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002195-96.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILSON DA FONSECA PINTO - CPF: 792.516.761-00 (APELANTE), EDNA HANSEM DE BARROS PINTO - CPF: 019.621.871-36 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA –
IMPOSSIBILIDADE DE PRÉ-ESTIPULAÇÃO DE PATAMARES FIXOS PARA ELEVAR OU REDUZIR A PENA – JUSTIÇA GRATUITA

– IMPROCEDÊNCIA –
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS –
RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a pré-estipulação de fração fixa de aumento ou redução da sanção, uma vez que se deve observar os princípios do livre convencimento motivado do juiz e da individualização da pena, respeitando-se apenas os patamares mínimo e máximo previstos no preceito secundário do tipo.

A condição de hipossuficiência do réu não lhe garante o direito de ver afastada, de plano, a condenação às custas e despesas processuais, cabendo ao juiz da execução, no momento oportuno, apreciar a questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gilson da Fonseca Pinto
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da ação penal n. 0002195-96.2016.8.11.0039 (código 72103), que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), nas disposições da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 2 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a redução da pena-base e a concessão da justiça gratuita (Id. 68713490).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, requer o desprovimento do apelo (Id. 68713953).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 74845483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Gilson da Fonseca Pinto
pela prática do crime de ameaça, perpetrado contra sua ex-companheira Edna Hanse de Barros Pinto.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta ainda dos autos do incluso Inquérito Policial (Apolo 72103) que, no dia 28 de maio de 2016, por volta das 20h, na residência localizada na Rua Teresina, n. 401, Bairro Jardim Zeferino I (próximo a creche), nesta urbe, o denunciado, com consciência e vontade, de modo a configurar violência contra a mulher na forma da lei especifica, ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima EDNA HANSE DE BARROS PINTO, sua ex-companheira, conforme termo de declarações de fl. 05 e termo de representação de fl. 06 (...)” – Id. 68672044, p. 2.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática do crime de ameaça, na forma do art. 147,
caput
, c/c o art. 61, II, ‘f’, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto (Id. 68712970).

Irresignada,

a defesa pugna em suas razões recursais pela
redução da pena-base
, argumentando que esta foi fixada de forma desproporcional, uma vez que há somente uma circunstância judicial desfavorável ao réu e foi aplicado o dobro da sanção prevista, requerendo, assim, o aumento da pena em 1/6.

Sem razão, contudo.

Consoante se nota a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a defesa quanto à reprimenda aplicada.

Pelo que se dessume da sentença recorrida, na primeira fase dosimétrica, a pena-base foi fixada em 2 meses de detenção em razão dos maus antecedentes do acusado, ora apelante.

Convém trazer os seguintes trechos da sentença,
in verbis
:

“(...) A) O réu agiu com dolo natural do delito, devendo a culpabilidade ser tida em grau normal;
B) O réu é possuidor de maus antecedentes, conforme Guia de Execução Penal de n. 434-64.2015.811.0036 — Código 60551, oriunda deste Juízo de São Jose dos Quatro Marcos, pela pratica do crime de ameaça e dano qualificado contra a mesma vítima;
C) Não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social; D) Também não constam informações especificas sobre a personalidade do condenado; E) Quanto aos motivos devem ser considerados normais a espécie; F) As circunstancias do crime também são as normais, uma vez que não se pode valorar desfavoravelmente o fato de ele ter praticado o crime em ambiente familiar, sob pena de se incorrer em bis in idem, uma vez que esta circunstância será valorada da segunda fase. G) Não há dados concretos para que se possa aferir as consequências causadas pelo delito. (...)” –
Id. 68712970, p. 3, grifei.

Verifica-se que o magistrado singular bem fundamentou a decisão, negativando a circunstância judicial dos antecedentes criminais.

Ressalte-se que o aumento da reprimenda basilar em 1 mês não se mostra desproporcional quando se atenta às particularidades do caso concreto, pois o apelante não apenas possui maus antecedentes, mas trata-se de condenação pela prática de delito da mesma natureza ora em apreço, o que demonstra a necessidade de maior reprovação da conduta.

Importante consignar que o julgador sentenciante pode fixar a pena-base de acordo com seu livre arbítrio, desde que motivadamente, apenas observando, respeitando, os parâmetros legais mínimo e máximo cominados no preceito secundário do tipo penal.

Não obstante a existência de julgados no sentido da fixação do patamar de 1/6 de aumento da pena, na forma pretendida pela defesa, trata-se de recomendação de um parâmetro que seria razoável e não de obrigatoriedade, ao passo que cabe ao prudente arbítrio do magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado, a fixação do
quantum
de aumento ou de redução da pena de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Sendo assim, não vejo razão para alterar a reprimenda aplicada, uma vez que o Juízo
a quo
fixou-a de forma adequada e proporcional ao caso concreto.

No tocante ao pedido de concessão da
justiça gratuita
,
trata-se de matéria
a ser analisada pelo Juízo das Execuções.

A Lei n. 1.060/50, que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, não prevê a isenção do pagamento das custas processuais, pois traz em seu art. 12 apenas o período de suspensão do pagamento, pelo prazo máximo de 5 anos, até que se opere a prescrição, para aquele que não possua condição de arcar com a responsabilidade sem prejuízo ao próprio sustento ou da família.

Dessa forma, mesmo aqueles réus beneficiários da assistência judiciária gratuita não devem ser isentados do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, ficando, contudo, seu pagamento suspenso enquanto perdurar o seu estado de pobreza, respeitado o prazo de 5 anos, de modo que após o decurso desse prazo, a obrigação estará prescrita, conforme preconiza o art. 12, da Lei 1.060/50.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021